Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710564-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE ATTIE AGRAVADO: PRISCILLA FURTADO SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Reconsideração – Indeferimento. O pedido de antecipação de tutela recursal foi apreciado ao ID 24992166, tendo este sido indeferido, ao fundamento de serem necessários maiores esclarecimentos para completa compreensão da questão posta. O agravante, então, apresentou pedido de reconsideração, argumentando para tanto que o veículo se encontra com débitos de IPVA em aberto, ou seja, a agravada encontra-se na posse do bem, mas não arca com os ônus inerentes ao veículo. Pois bem. Não entendo que os argumentos ora trazidos sejam suficientes para modificar o entendimento anteriormente exarado, porquanto a simples pendência de obrigações financeiras não possui o condão de demonstrar o correto possuidor do bem. No mais, ressalta-se a possibilidade de o agravante arcar com o pagamento dos débitos para evitar maiores transtornos e posteriormente requerer em Juízo seu reembolso. Por tais razões, INDEFIRO o Pedido de Reconsideração, mantendo-se o indeferimento da antecipação de tutela pleiteada. Intime-se o Agravante para ciência. Após, aguarde-se o prazo para Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator